Tribunal: CARF
Processo: 14337.000237/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14337.000237/2010-83
ACÓRDÃO
2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAFRINORTE MATADOURO E FRIGORÍFICO DO NORTE LTDA -EPP E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.256/2001.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social devida pelo produtor rural
empregador e pelo produtor rural pessoa física (segurando especial)
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, nos termos do art.25 da Lei no 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no
10.256/2001 no julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese: “É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
O julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilização funcional. O foro adequado para se questionar
constitucionalidade de lei é o Poder Judiciário.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de
sua nulidade.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
afronta a princípios constitucionais, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento aos recursos.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 14-54.477 - 10a Turma
da DRJ/RPO, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 30 de outubro de 2014, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 23/08/2010 o crédito tributário foi constituído de ofício. Registra-se que parte
da documentação foi apreendida no âmbito da Operação Arroba, conforme excerto do Relatório
Fiscal a seguir:
2. Parte da documentação analisada no curso da ação fiscal, foi apreendida na
Operação Arroba do Departamento de Polícia Federal, procedimento que contou
com Mandado de Busca Apreensão, processo n- 2007.371-8, expedido pelo Dr.
Ronaldo Desterro, Juiz de Direito da Subseção Judiciária de Castanhal (PA), datado
de 27/06/2007. Um dos autos de apreensão é acostado a este Auto de Infração
(anexo 27).
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância, às folhas 486 a 520, para descrever a autuação:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
3
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
sujeito passivo acima identificado e outros (Ativo Alimentos Exportadora e
Importada Ltda e Paulo Afonso Costa), por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.299.907-7, no valor de R$ 2.806.682,48, consolidado em
23/08/2010, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e
devidas pela empresa (Rural).
Fato Gerador. Período. Base-de-Cálculo.
Constituiu fato gerador das contribuições lançadas a comercialização, no
período de 08/2005 a 02/2007, da produção rural de produtor rural pessoa
física e/ou segurado especial com o contribuinte Mafrinorte, o qual restou
obrigado a recolher as contribuições devidas na condição de sub-rogado
nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial.
A fiscalização aferiu as bases de cálculo com base em planilhas fornecidas
pelo Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, conforme planilha demonstrativa das bases de cálculo
anexada ao Auto de Infração, na qual a quantidade de animais abatidos é
aquela indicada pelo SIF e os preços unitários são os da pauta do ICMS.
Arbitramento da Base-de-Cálculo. Motivação.
O lançamento por arbitramento das bases de cálculo foi efetuado com
fundamento no artigo 33, §3o, da Lei no 8.212/91, em razão de o
contribuinte deixar de apresentar parte da documentação exigida pela
fiscalização e a contabilidade do contribuinte não registrar a totalidade de
sua movimentação financeira.
Formação de Grupo Econômico. Responsabilidade Solidária.
Ante a caracterização de grupo econômico de fato entre as empresas
Mafrinorte e Ativo Alimentos, emitiu-se Termo de Sujeição Passiva
Solidária em nome de Ativo Alimentos, com fundamento no artigo 30, IX,
da Lei no 8.212/91.
Entre os indícios constatados e que serviram como fundamento da
caracterização do grupo econômico de fato seguem os seguintes:
- O Sr. Paulo Afonso Costa detém o controle societário das empresas
Mafrinorte e Ativo Alimentos.
- A Ativo Alimentos, apesar do insignificante capital social declarado,
movimentou recursos significativos, superiores a quinhentos milhões de
reais, apenas na aquisição de bovinos para industrialização nos anos de
2005 a 2007, sendo que até dezembro de 2006 possuía apenas um
funcionário.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
4
- A Ativo Alimentos e a Mafrinorte celebraram contratos de prestação de
serviços para abate de bovinos com remunerações graciosas, deixando
toda a carga tributária incidente sobre as aquisições de matéria-prima a
cargo da primeira, pois são delas as notas fiscais de entrada.
- Constatou-se a existência de notas fiscais de cooperativa de trabalho e
cessão de mão-de-obra, que são maneiras das empresas utilizarem mão de
obra terceirizada. Assim, uma empresa surgida do nada, com baixo capital,
sem qualquer patrimônio, contrata a Mafrinorte para abater milhões de
reais de bovinos, ficando a cargo desta última apenas os encargos
trabalhistas (valor da folha superior a R$ 233.000,00, de 06/2005 a
12/2006). A partir de 2007 o “modus operandi” é alterado, uma vez que a
mão de obra é assumida pela Ativo Alimentos (valor da folha superior a R$
220.000,00).
- Interesses comuns entre as empresas Mafrinorte e Ativo Alimentos.
- Declaração feita ao Fisco do Estado de Maranhão de que se trata de um
grupo econômico.
- As empresas Mafrinorte e Ativo Alimentos são administradas pelo mesmo
grupo de pessoas.
Responsabilidade Solidária do Sócio-Administrador.
Emitiu-se Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Paulo Afonso
Costa, sócio majoritário das empresas Mafrinorte e Ativo Alimentos,
cientificando-o tanto desse termo como das cópias deste auto de infração.
A responsabilidade solidária foi fundamentada no artigo 124 do Código
Tributário Nacional (cf. Termo de Sujeição Passiva Solidária), bem como
nos artigos 13 da Lei no 8.620/1993 e 18 da Lei no 8.884/1994 (cf. Relatório
Fiscal).
Multa Aplicada. Retroatividade da Penalidade mais benéfica.
Haja vista que a Medida Provisória no 449, em vigor desde 04/12/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a
ser aplicada para a de falta de recolhimento e para a falta de declaração ou
declaração inexata, a autoridade lançadora, após proceder, por
competência, as comparações devidas entre as penalidades previstas na
legislação anterior e posterior à Medida Provisória no 449/2008, aplicou-se
a multa de mora de 24% para todas as competências lançadas, por
considerá-la a mais benéfica ao sujeito passivo (CTN, art. 106, II, “c”). Não
houve a aplicação de penalidade pela falta de declaração de contribuições
previdenciárias.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
5
A empresa autuada e os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento
em 30/08/2010, doc. fl. 416. Foram apresentadas impugnações pela empresa autuada e por Paulo
Afonso Costa em 15/09/2010, doc. fls. 419 e seguintes.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. A preliminar de nulidade foi
afastada no voto vencedor e na decisão de mérito, por unanimidade, a impugnação foi julgada
improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A seguir ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 28/02/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a auditoria fiscal pode inscrever de ofício importância
que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário, nos termos do § 3 o do art. 33 da Lei n° 8.212/1991.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre contribuição social paga em atraso são devidos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
No 8.540/1992. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852, não
alcança a contribuição devidas após a edição da Lei no 10.256/2001.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente e os responsáveis
solidários foram cientificados da decisão de primeira instância em 20/02/2015 (fls. 479/482),
tendo interposto recurso voluntário pelo responsável solidário Paulo Afonso Costa, em
20/03/2015, acostado às fls. 483 a 491 e pela empresa Mafrinorte Matadouro Frigorífico do Norte
Ltda., também em 20/03/2015, acostado às folhas 494 a 527.
No recurso apresentado pela empresa autuada, a recorrente alega que a decisão
deve ser reformada. Os argumentos da recorrente são organizados nos seguintes tópicos:
 III. Preliminarmente - Da Nulidade do Auto de Infração e do Lançamento - Da
ausência de indicação dos valores utilizados para aferição da base de cálculo
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
6
arbitrada - Cerceamento de defesa - Infração aos princípios da ampla defesa
e contraditório;
 IV.01 - Do descabimento da presunção de ocorrência dos fatos geradores da
Contribuição Previdenciária Rural - Inexistência de provas ou indícios -
Descabimento do arbitramento - Ausência de recusa na apresentação de
documentos - Inaplicabilidade do art. 33, §3° da Lei n°. 8.212/91;
 IV.02 - Do bis in idem - Lançamento em duplicidade de Contribuição
Previdenciária Rural sobre a mesmo fato gerador presumido e base de
cálculo apurada - Utilização das informações constantes no mapa de abate
do SIF no. 4600 (Bacabal/MA) no AI n°. 37.290.939-6, relativo ao MPF n°.
0210100.2010.00238;
 V. 01 - Da inconstitucionalidade formal subjetiva do art. 25 e incisos da Lei
n°. 8.212/91 - Instituição da Contribuição por Lei Ordinária - Exigência de
instituição de novas fontes de custeio por Lei Complementar - Art. 195, §4o
e 154, I da Constituição Federal;
 V. 02 - Do bis in idem de contribuições - Da prévia existência de contribuição
previdenciária sobre receita e faturamento – COFINS;
 V. 03 - Da indefinição na Lei do fato gerador do FUNRURAL - Identificação do
fato gerador em Instruções Normativas - Inconstitucionalidade da IN SRP n°.
971/09, arts. 166, 167, 168 e 169 - Ofensa ao princípio da estrita legalidade
tributária (art. 150, I da CF/88);
 V. 04 - Da infração ao princípio da igualdade ou isonomia - Infração aos arts.
5, I, 19, III e 150, II da Constituição Federal – Inconstitucionalidade;
 V. 05 - Do julgamento da questão pelo STF - Entendimento pacificado
A empresa autuada conclui o recurso requerendo o que se segue:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração, conforme
argumentos expostos, no tópico III;
b) sejam afastadas as contribuições apuradas com base na aferição indireta e
arbitramento da base de cálculo, nos termos do tópico IV.01;
c) seja julgado improcedente o lançamento, porquanto o mesmo foi realizado em
duplicidade, consoante o exposto no tópico IV.02;
d) seja declarado insubsistente o Auto de Infração ora impugnado, por flagrante
inconstitucionalidade das contribuições fixadas nos artigos 25, I e II da Lei n°
8.212/91, objeto do lançamento fiscal;
O senhor Paulo Afonso Costa, sócio majoritário da empresa autuada, foi arrolado
como responsável solidário pela autoridade fiscal e apresentou recurso acostado às folhas 483 e
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
7
seguintes. O recorrente alega que a decisão deve ser reformada, cujos argumentos são
organizados nos seguintes tópicos:
 III. 01 - Do Vício Formal - Ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar
como responsável tributário - Art. 135, CTN - Inexistência de solidariedade -
Falta de provas nos autos - Sócio da empresa autuada como responsável;
 III. 02 - Da falta de intimação de todos os responsáveis tributários e
pretensos solidários para manifestações no decorrer do MPF - Cerceamento
de Defesa do Recorrente - Ofensa ao Princípio da Impessoalidade –
Nulidade;
 IV - Do mérito - Da Responsabilidade Solidária - Análise dos autos -
Interpretação literal do art. 135, CTN - Inexistência de excesso de poderes ou
infração à lei por parte do Recorrente;
O recorrente conclui pleiteando a reforma da decisão de primeira instância e
subsidiariamente que seja julgada improcedente a sujeição passiva solidária.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Os recursos são tempestivos e deles conheço parcialmente, conforme exposto a
seguir.
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame das preliminares alegadas
pela recorrente.
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E AFRONTA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
A recorrente questiona a constitucionalidade da contribuição para o FUNRURAL,
prevista no art. 25 da Lei no 8.212/1991, cuja obrigação foi sub-rogada para a empresa adquirente
da produção rural por força do art. 30, IV do mesmo diploma legal. Aduz que são inconstitucionais
as alterações do art. 25 da Lei no 8.212/1991, efetuadas pelas Leis no 8.540/92, 9.528/97 e
10.256/01, haja vista que a Constituição exige que a matéria seja tratada por Lei Complementar.
Aduz, ainda, que a exação previdenciária incidente sobre a receita ou faturamento
padece do vício do bis in idem, haja vista ter a mesma base de cálculo da COFINS.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
8
Prossegue, a recorrente, questionando a constitucionalidade da Instrução
Normativa SRP no 971/2009, por ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I da
CF/1988).
A recorrente alega, ainda, que a contribuição previdenciária do produtor rural
incidente sobre a receita afronta o princípio da igualdade na medida em que, segundo a
recorrente, é muito mais onerosa do que aquela incidente sobre a folha de salários. Aduz a
recorrente:
Em outras palavras, a cobrança da contribuição social, nos moldes previstos no
art. 25, I e II, da Lei n°. 8.212/91, diferencia de forma desarrazoada o empregador
urbano do rural, bem como o 'produtor rural pessoa natural', dos empregadores
(que contribuem sobre a folha de salários, faturamento e resultado da
comercialização) e os que 'laboram em regime de economia familiar' (que
contribuem sobre a base de cálculo da renda bruta gerada com a comercialização
de sua produção), infringindo o princípio da isonomia, igualdade e equidade,
pois o comando constitucional coloca trabalhadores urbanos e rurais, físicas e
jurídicas, no mesmo patamar jurídico.
Nesse contexto, é oportuno o exame dos artigos 98 e 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, que regulam a atividade das turmas de julgamento em relação a essa
matéria. In verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
9
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
No mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita;
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador de segunda instância afastar a aplicação
de norma que esteja com sua vigência plena. Da mesma forma, a Súmula CARF no 2, apenas
reconhece que o tribunal administrativo e seus membros não possuem competência para declarar
a inconstitucionalidade de lei.
A propósito, a atividade judicante administrativa é pautada pelos princípios
constitucionais, em especial do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, os argumentos
trazidos pelos recorrentes são apreciados pelo órgão julgador e considerados nos julgamentos.
Entretanto, o órgão julgador não está autorizado a extrapolar os limites de sua competência sob
pena de afronta à Constituição.
Por sua vez, apresenta-se ineficaz trazer para a esfera administrativa alegações
genéricas fundamentadas em inconstitucionalidade de norma tributária. Destarte, em harmonia
com a Constituição Federal, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de norma
tributária é o Poder Judiciário.
Por conseguinte, está correta a decisão de piso que afastou as alegações da
recorrente fundamentadas em inconstitucionalidades de normas.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
10
Pelo exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e afronta a
princípios constitucionais.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em síntese, a recorrente alega cerceamento do direito de defesa. Aduz que a
fiscalização efetuou arbitramento da base de cálculo se utilizando de informação de preços
unitários de pauta de ICMS. Aduz, ainda, que em nenhum documento se encontra a informação de
qual seria o valor de ICMS aplicado.
Alega que a decisão de piso atribuiu o ônus da prova à recorrente, conforme
excerto a seguir:
No julgamento de Primeira Instância, assentou-se o argumento de que os preços
de pauta de ICMS poderiam ser verificados pelo contribuinte junto ao Fisco
Estadual e que, o contribuinte não teria apresentado nenhuma prova contrária
deste critério de aferição indireta.
Com efeito, cumpre trazer à baila excerto da decisão de piso que trata da questão
em tela:
Aferição Indireta. Indicação dos Valores Utilizados.
A fiscalização aferiu as bases de cálculo com base em planilhas fornecidas pelo
Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, conforme planilha demonstrativa das bases de cálculo mensais
anexada a este Auto de Infração, na qual a quantidade de animais abatidos é
aquela indicada pelo SIF e os preços unitários são os da pauta do ICMS, sendo
estes os mesmos verificados nas notas fiscais de entrada analisadas quando da
fiscalização da Ativo Alimentos. Esclarece que o arbitramento foi adotado apenas
para o estabelecimento de Bacabal/MA (não houve a apresentação das notas de
entradas).
O contribuinte aduz que a fiscalização não informou o valor de pauta de ICMS
aplicado, o que prejudicou a sua defesa.
O argumento não procede.
Conforme informado no item 61 do Relatório Fiscal, os preços unitários são os da
pauta do ICMS, os quais correspondem àqueles verificados nas notas fiscais de
entrada analisadas quando da fiscalização da Ativo Alimentos.
Assim, além dos preços unitários serem aqueles da pauta do ICMS, os quais
poderiam ser facilmente verificados pelo contribuinte junto ao Fisco Estadual,
esses mesmos preços foram utilizados pela outra empresa do grupo econômico, a
Ativos Alimentos.
Por sua vez, o contribuinte não apresentou nenhuma prova contrária a esse
critério de aferição indireta adotado pela fiscalização.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
11
Para melhor esclarecimento dos fatos, faz-se necessária a transcrição do citado
parágrafo 61 do Relatório Fiscal.
61. Diante de todas as inconsistências relatadas e a omissão documental, a
fiscalização aferiu as bases de cálculo para aquisição de bovinos e bubalinos
utilizando as planilhas fornecidas pelo Serviço de Inspeção Federal do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A planilha anexada a este AIOP
demonstra as bases de cálculos mensais, sendo que as quantidades de animais
abatidos são aqueles indicados pelo SIF e os preços unitários são os preços de
pauta do ICMS, sendo estes os mesmos verificados nas notas fiscais de entrada
analisadas quando da fiscalização da Ativo Alimentos. Mister esclarecer que o
arbitramento foi adotado apenas para o estabelecimento de Bacabal (não houve
apresentação das notas de entrada), o período é condizente com a vigência do
contrato de prestação de serviços mencionado em item anterior. (grifo nosso)
Portanto, os valores de pauta do ICMS são os mesmos verificados nas notas fiscais
de entrada analisadas quando da fiscalização da Ativo Alimentos. Ressalta-se que a autoridade
fiscal esclarece que o arbitramento foi adotado apenas para o estabelecimento de Bacabal. O
detalhamento da base de cálculo utilizada na aferição indireta consta da planilha acostada às
folhas 84 a 86. De onde se verificam os seguintes valores utilizados pela fiscalização na apuração
da base de cálculo.
Animal
Sexo
VALOR
BOVINO
Macho
700,00
Fêmea
550,00
BUBALINO Macho
613,60
Com efeito, em relação ao arbitramento, é de se concluir que constam do Relatório
Fiscal os seguintes elementos: o motivo do arbitramento, a fundamentação legal do arbitramento,
a indicação das provas de onde foram extraídas as quantidades de animais, a indicação da fonte
do preço unitário utilizado e uma tabela detalhando as bases de cálculo mensais.
Dessa forma, estão presentes todos os elementos necessários para o exercício do
contraditório. Portanto, não merece guarida a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. Inclusive as provas
trazidas aos autos pela recorrente foram apreciadas no Relatório Fiscal. A empresa autuada e os
responsáveis solidários foram regularmente cientificados ao lançamento. Da mesma forma,
iniciada a fase litigiosa, nos termos do Art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte e os
solidários apresentaram impugnação, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador de
primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou
recurso voluntário.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
12
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
2. MÉRITO
Superado o exame das preliminares, segue-se para o exame das questões de
mérito.
IV.01 - Do descabimento da presunção de ocorrência dos fatos geradores da
Contribuição Previdenciária Rural - Inexistência de provas ou indícios - Descabimento do
arbitramento - Ausência de recusa na apresentação de documentos - Inaplicabilidade do art. 33,
§3° da Lei n°. 8.212/91
A recorrente alega que a fiscalização dificultou a recorrente de esclarecer a
situação. Alega que a fiscalização deveria demonstrar estarem presentes as condições legais para
aferição indireta, definidas no art. 33, §3o da Lei no 8.212/1991. Alega, ainda, que não houve
recusa ou sonegação documental por parte da recorrente. Aduz que os três termos de intimação
foram devidamente respondidos pela recorrente. Alegar ter apresentado toda a documentação
requerida nas intimações. Alega arbitrário o termo de constatação e que não teve como contrapô-
lo.
Consigna-se, inicialmente, que não houve a juntada de documentação
comprobatória dos fatos alegados pela recorrente e responsáveis solidários, quando da
impugnação. Da mesma forma, não foram apresentados documentos comprobatórios junto com
os recursos. Portanto, as recorrentes não apresentaram nenhum documento que fundamentasse
as alegações trazidas nos recursos.
A propósito, os documentos comprobatórios de que dispuser o contribuinte devem
ser apresentados juntos com a impugnação. Sendo possível a apresentação posterior nos casos
definidos §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Decreto que regula o processo administrativo
fiscal.
No Relatório Fiscal a autoridade tributária fundamenta o arbitramento, conforme
excertos apresentados a seguir:
60. A utilização do arbitramento está condizente com o Art. 33 da Lei 8212 e
alterações posteriores, pois a empresa não apresentou todos os elementos
solicitados nos termos fiscais e sua contabilidade apresenta lançamentos sem
identificação dos beneficiários, conforme se verifica nos itens seguintes.
(...)
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
13
60.1. A empresa não apresentou as notas fiscais de entrada - mesmo que tenha
relacionado esses documentos na correspondência datada de 14/06/2010 - fato
observado no documento pelo Supervisor de Equipe.
60.2. A empresa não efetuou a apresentação de todos os documentos de
despesas, mesmo regularmente intimada, como ocorre no termo de intimação
fiscal n° 02. O contribuinte alega - em correspondência datada de 16 de agosto de
2010 (anexo 36) - que está apresentando a documentação que respalda os
lançamentos discriminados no referido termo (são discriminados mais de
quinhentos lançamentos). Porém, a Supervisora de Equipe observa que são
entregues sessenta e oito notas fiscais e comprovantes de energia dos anos de
2005 e 2006.
60.3. A fiscalização emitiu termo de constatação fiscal (anexo 35) informando à
fiscalizada que a exigência fiscal não foi atendida, haja vista a quantidade
insuficiente dos comprovantes (como justificar com pouco mais de 90
comprovantes os mais de 500 lançamentos?), que não há a apresentação dos
documentos do exercício de 2006 e que parte da documentação disponibilizada
nem sequer foi solicitada nas planilhas, referindo-se há meses anteriores a agosto
de 2005. É observada que a omissão documental é determinante para aplicação
do arbitramento, conforme lei 8212/91.
60.4. Ponto que merece ser destacado em relação aos comprovantes, são as
contas de energia elétrica do ano de 2006, pois as faturas apresentadas pela
empresa totalizam R$1.029.846,81 (anexo 38), enquanto a contabilidade totaliza
R$755.239,41, conforme razão (anexo 37). Analisando as planilhas abaixo - são
totalizados os valores contabilizados e os constatados nas faturas - verifica-se que
nem mesmo os valores mensais coincidem. Inexplicável o fato, porém comprova-
se que a contabilidade da empresa é imprestável, não registrando a totalidade de
sua movimentação financeira.
(...)
60.5. Constam diversos lançamentos - conforme se verifica nos razões (anexo 37) -
sem a identificação dos beneficiários e sem a apresentação dos comprovantes,
conforme aduzido anteriormente.
60.6. A empresa não apresentou a escrituração contábil e demais documentos do
ano de 2007, alegando - correspondência de 14/06/2010 - que não possui
movimento para o exercício. Tal afirmativa é uma inverdade, haja vista que a
empresa remunera segurados em 2007, matriz e filial, comprovando-se de modo
inquestionável a sonegação da escrita, inclusive pela entrega da GFIP.
60.7. A fiscalizada não apresentou as folhas de pagamento do estabelecimento
localizado em Bacabal (MA), disponibilizando tão somente as folhas da Matriz.
Em outras palavras, a empresa não apresentou a totalidade da documentação
requerida no curso da fiscalização. Fato registrado nos documentos fls. 116, observação do
supervisor, e na resposta apresentada em 16/08/2010, fls. 308/309. A fiscalização emitiu Termo
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
14
de Constatação, fl. 307, por meio do qual cientifica para a recorrente que os documentos
apresentados na correspondência de 16/08/2010, não atendem a exigência fiscal, tendo em vista
que os documentos apresentados não estão de acordo com os documentos relacionados e que
parte se refere a período não abrangido pela ação fiscal. A autoridade fiscal destaca a
imprestabilidade da contabilidade da empresa, conforme divergência entre despesas de energia e
os registros contábeis, bem como identificou diversos registros contábeis sem identificação dos
beneficiários. Registra-se, ainda, a não apresentação da escrituração contábil e demais
documentos do ano de 2007.
Com efeito, mostra-se oportuno a transcrição do §6o do art. 33 da Lei no
8.212/1991
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Repisa-se que as recorrentes não apresentaram documentação que comprovam os
fatos alegados. Correto o arbitramento. Pelo exposto, não tem razão a recorrente.
IV.02 - Do bis in idem - Lançamento em duplicidade de Contribuição
Previdenciária Rural sobre a mesmo fato gerador presumido e base de cálculo apurada -
Utilização das informações constantes no mapa de abate do SIF no. 4600 (Bacabal/MA) no AI n°.
37.290.939-6, relativo ao MPF n°. 0210100.2010.00238
Em síntese, a recorrente alega haver duplicidade de lançamento. Aduz que os
mesmos fatos geradores foram objeto de lançamento nas empresas Mafrinorte Matadouro e
Frigorífico do Norte Ltda e Ativo Alimentos Exportadora e Importadora Ltda. Afirma que Paulo
Afonso Costa é sócio majoritário das duas empresas, bem como que tais empresas pertencem ao
mesmo grupo econômico.
Compulsando-se os autos, verifica-se que as alegações da recorrente estão
desprovidas de provas. A seguir transcrevo a decisão de piso, que adoto como fundamento:
Aferição Indireta. Não Ocorrência de “bis in idem”.
O contribuinte aduz que os lançamentos, por arbitramento, efetuados em nome
da Mafrinorte e da Ativo Alimentos tiveram por base um mesmo relatório
apresentado pelo SIF sobre a quantidade de gado abatido, no período de 01/2005
a 12/2008, no parque industrial frigorífico registrado sob no 4600 (Bacabal/MA).
O argumento não procede.
Não houve lançamento em duplicidade, para o mesmo período, com base num
mesmo relatório apresentado pelo SIF sobre a quantidade de gado abatido.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
15
O presente lançamento é relativo ao período de 08/2005 a 02/2007, enquanto o
lançamento realizado em nome da Ativo Alimentos é relativo ao período de
03/2007 a 02/2008, conforme informado no item 62 do Relatório Fiscal.
Pelo exposto, não tem razão a recorrente.
V. 05 - Do julgamento da questão pelo STF - Entendimento pacificado
A recorrente traz à baila o julgamento do RE 363852/MG para fundamentar o seu
entendimento quanto à inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao FUNRURAL. Aduz,
que a decisão de primeira instância estaria equivocada ao dispor que a inconstitucionalidade
estaria superada com a edição da Lei no 10.256/2001.
Está correta a decisão de piso. Vejamos.
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no 10.256/2001,
que alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91, e reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo
da contribuição social, no julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese: “É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Com efeito, o voto do Ministro Alexandre de Moraes que foi o redator da tese
vencedora, de forma bastante didática dividiu a cronologia da contribuição do produtor rural em
quatro momentos, a saber:
1. No texto original o produtor rural sem empregados estava sujeito à
contribuição mediante a aplicação de uma alíquota incidente sobre o
resultado da comercialização da produção (195, §8o da CF). Enquanto o
produtor rural empregador estava submetido ao caso geral, sujeito à base
de cálculo da contribuição incidente sobre a folha de salários, o faturamento
e o lucro;
2. A Lei no 8.540/1992 alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, ampliando o
rol de sujeitos passivos do tributo. O produtor rural com empregados foi
equiparado ao segurado especial e passou a ser tributado mediante a
aplicação de uma alíquota incidente sobre a receita bruta da
comercialização da sua produção. As alterações do citado artigo 25 trazidas
pela Lei no 9.528/1997 mantiveram a inconstitucionalidade formal da
legislação. A inconstitucionalidade formal foi reconhecida no RE
363.852/MG, cujo julgamento ocorreu após a edição da EC no 20/1998 e da
Lei no 10.256/2001;
3. A partir da EC no 20/1998 foi possível que a contribuição previdenciária do
produtor rural empregador tivesse como base de cálculo a sua receita. A Lei
no 10.256/2001 reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, da mesma forma que os segurados especiais. Outras questões
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
16
constitucionais como o bis in idem não autorizado e o desrespeito à
isonomia foram afastados nos RE 363.853 e RE 596.177;
4. A nova redação do Inciso I do art. 195, dada pela EC no 20/1998 e a Lei no
10.256/2001 passam a dispor o empregador rural pessoa física como sujeito
passivo da contribuição previdenciária, mediante a aplicação da mesma
alíquota destinada aos segurados especiais, cuja constitucionalidade formal
e material foi reconhecida no RE 718.874/RS.
Faz-se oportuno trazer à baila a Súmula CARF no 150, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, não tem razão a recorrente.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O senhor Paulo Afonso Costa apresentou recurso se insurgindo contra a
responsabilização solidária. Ele alega que a autoridade fiscal não esclareceu quais atos ou fatos
justificariam a solidariedade. Que não teve relação direta com o fato gerador. Que não recebeu
intimação no curso da ação fiscal. Que foi autuado sem ser intimado para produzir defesa,
portanto, haveria cerceamento do direito de defesa. Alega que não há elementos que liguem os
fatos geradores a atos praticados pelo recorrente, que as provas dos autos não demonstram atos
praticados com excesso de poder ou infração à lei.
Ao se analisar o Relatório Fiscal, acostado às folhas 30 a 83, verifica-se que a
autoridade fiscal dedicou quase metade do relatório para detalhar a formação de grupo
econômico, indicando a documentação comprobatória que demonstra o interesse comum entre
as empresas Mafrinorte, Ativo Alimentos e o sócio majoritário Paulo Afonso Costa. Inclusive se
valendo de documentos apreendidos em operação deflagrada pela Polícia Federal. A fiscalização
apresentou os elementos que possibilitam concluir que as duas empresas se organizaram com o
fim de sonegar tributos, bem como se verifica extensa fundamentação legal que suporta a
responsabilização solidárias das empresas e do sócio Paulo Afonso Costa.
O recorrente alega que a decisão de primeira instância não apontou os fatos que
justificariam a atribuição de responsabilidade ao recorrente. Não é o que se verifica do exame da
decisão de piso. A seguir transcrevo excerto no qual o órgão de primeira instância trata da
matéria, adotando-o como fundamento de decidir:
Como demonstrado no Relatório Fiscal, o Sr. Paulo Afonso Costa utilizou-se das
empresas Mafrinorte e Ativo Alimentos com a finalidade de sonegar tributos. No
Relatório Fiscal constam as situações constatadas pela autoridade lançadora, as
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
17
quais serviram para caracterizar a simulação e a existência de um grupo
econômico de fato, bem como servem, em relação ao Sr. Paulo, como prova do
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
e dos atos praticados com infração à lei.
Entre as situações constatadas pela autoridade lançadora importar citar as
seguintes:
1- A empresa Ativo Alimentos, apesar do insignificante capital social declarado,
movimentou recursos significativos, superiores a quinhentos milhões de reais,
apenas na aquisição de bovinos para industrialização nos anos de 2005 a 2007,
sendo que até dezembro de 2006 possuía apenas um funcionário.
2- As empresas Ativo Alimentos e a Mafrinorte celebraram contratos de prestação
de serviços para abate de bovinos com remunerações graciosas, deixando toda a
carga tributária incidente sobre as aquisições de matéria-prima a cargo da
primeira, pois são desta as notas fiscais de entrada.
3- Uma empresa surgida do nada, com baixo capital, sem qualquer patrimônio,
contrata a Mafrinorte para abater milhões de reais de bovinos, ficando a cargo
desta última apenas os encargos trabalhistas (valor da folha superior a R$
233.000,00, de 06/2005 a 12/2006). A partir de 2007 o “modus operandi” é
alterado, uma vez que a mão de obra é assumida pela Ativo Alimentos (valor da
folha superior a R$ 220.000,00).
4- Uma empresa é constituída com capital irrisório para a área que atua, firma
contrato de prestação de serviços com empresa dirigida por seus próprios
idealizadores e com objetivo claramente definido: a constituição de um passivo
tributária considerável. Com a situação/relacionamento posto em prática pelas
empresas, tem se que os passivos acumulados pela Ativo Alimentos afastariam do
alcance da Fazenda Nacional o patrimônio da principal interessada na situação: a
Mafrinorte.
5- As empresas possuem uma relação com objetivo bem delineado: a sonegação
de tributos, consubstanciado em contratos de prestação de serviços totalmente
inexequíveis e lavrados apenas para ludibriar a fiscalização, pois, na realidade, as
duas empresas se confundem, são de propriedade de uma mesma pessoa, o Sr.
Paulo Afonso Costa, que é o sócio majoritário dessas empresas, bastando uma
leitura de seus contratos sociais e alterações, em conjunto com as procurações
lavradas nos Cartórios de Castanhal e Bacabal.
Como exemplo da remuneração irrisória contratada para abate de bovinos, a
fiscalização cita, entre outros, um contrato de prestação de serviços firmado pelas
filiais das empresas em Bacabal-MA, em fevereiro de 2007 (anexo 18), na qual as
partes ajustam o valor de R$ 0,10 (dez centavos) por quilo de peso morto do
gado, para a realização dos serviços de abate, resfriamento e separação dos
quartos dianteiros e traseiros, ponta de agulha.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
18
Como prova do interesse comum das empresas, a fiscalização cita, entre outros,
uma correspondência dirigida à Secretaria da Fazendo do Estado do Maranhão –
Agência Bacabal, datada de abril de 2007 (anexo 22), na qual a empresa Ativo,
após ter sua inscrição estadual cancelada por se encontrar no mesmo prédio da
empresa Mafrinorte, esclarece que as duas empresas pertencem a um mesmo
grupo econômico e que tem como sócio principal o Sr. Paulo Afonso Costa.
Na própria defesa apresentada pelo contribuinte Mafrinorte, este também não
nega, pelo contrário, até confirma a existência desse grupo econômico de fato.
Ademais, conforme consta do Relatório Fiscal, o senhor Paulo Afonso Costa possuía
98,80% do capital social da empresa Mafrinorte e a partir de março de 2006 passa a possuir 99,5%
do capital do social da empresa Ativo Alimentos, na qualidade de sócio administrador. No contrato
social da empresa Ativo Alimentos, consta que a administração da sociedade é exercida pelo sócio
Paulo Afonso Consta, isoladamente, doc. fl. 198. Situação que se verifica nas alterações
contratuais posteriores. A partir de 2007, o senhor Paulo Afonso Costa passa a possuir 100% do
capital social da empresa Ativo Alimentos, doc. fls. 214/217.
Da mesma forma, alteração do contrato social da empresa Mafrinorte, de
01/11/1986, estabelece Paulo Afonso Costa como gerente e administrador da empresa, doc. fls.
222/223. O contrato social consolidado da empresa Mafrinorte Matadouro Frigorífico do Norte
LTDA-EPP, CNPJ 05.047.121/0001-02, doc. fls. 225/227, estabelece que a administração da
sociedade é exercida pelo sócio Paulo Afonso Costa, isoladamente.
Nesse sentido, contrato de prestação de serviços, de 10/05/2006, doc. fls. 250/254,
firmado entre a empresa Ativo Alimentos e Mafrinorte, tem como signatário o senhor Paulo
Afonso Costa, na qualidade de representante da empresa Mafrinorte. Da mesma forma, o
contrato de 22/02/2007, acostado às folhas 255/260, tem como signatário o senhor Paulo Afonso
Costa, na qualidade de representante da empresa Mafrinorte. Ofício da Mafrinorte, de
08/07/2004, que tem como destinatário a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará é assinado
pelo senhor Paulo Afonso Costa, na qualidade de presidente, doc. fl. 267. As respostas
apresentadas pela empresa Mafrinorte para a fiscalização são assinadas pelo senhor Paulo Afonso
Costa, docs. fls. 116/117 e fl. 308.
Repisa-se que a fiscalização caracterizou a contabilidade da empresa como
imprestável, bem como resta comprovado a omissão de documentação requerida pela
fiscalização. Dessa forma, é farta a documentação que comprova as ações da empresa para
viabilizar a sonegação de impostos, cuja administração estava a cargo do sócio majoritário Paulo
Afonso Costa. É de se concluir, dessa forma, caracterizada as hipóteses previstas no art. 124, I e
135, III, ambos do CTN.
Por fim, o recorrente alega cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não
ter sido intimado no curso da ação fiscal.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.837 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000237/2010-83
19
A ação fiscal é o procedimento inquisitorial que antecede o processo administrativo
fiscal. Nessa fase, a autoridade tributária audita a contabilidade e demais documentos fiscais e
financeiros da empresa, valendo-se de informações prestadas pelo contribuinte, por terceiros e
daquelas constantes das bases de dados da Receita Federal, com o objetivo de verificar a
regularidade tributária, previdenciária e aduaneira, conforme o caso.
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa são atinentes ao
litígio administrativo, portanto, não há que se falar de contraditório na fase anterior ao
lançamento. A fase litigiosa se instaura com a impugnação apresentada pelo contribuinte, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972.
Em síntese, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por ausência
de intimação na fase anterior a inauguração do litígio administrativo.
Pelo exposto, não tem razão o recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente dos recursos, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e afronta a princípios constitucionais. Voto, ainda, por
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento aos recursos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 555
DF CARF MF
Original